Tribunal: CARF
Processo: 16191.006724/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16191.006724/2011-68
ACÓRDÃO
2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZUNER CORRETORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2002
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006724/2011-68
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
21.401.4/0559/2.002, que julgou procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
no 35.345.003-0, consolidada em 24/07/2002, que tratou da verificação do cumprimento das
obrigações relativas às contribuições sociais devidas à Seguridade Social, da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo os termos da decisão ora
recorrida (fls. 83/84):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada em face do
contribuinte acima identificado, referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes â parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - SAT e as destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESC e
SENAC).
2. De acordo com o relatório fiscal (fls. 61 a 62), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
2.1. As remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nas
folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
2.2. As remunerações pagas aos segurados empresários, a título de pró-
labore, discriminadas nos recibos de pagamento, folhas de pagamento e
GFIP.
3. A empresa tomou ciência da notificação em 24/7/2.002, por intermédio de seu
procurador (procuração às fls. 63).
4. É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Em 28/8/2.002 a empresa remeteu, por via postal, a sua defesa (fls. 67 a 78). Como
transcorreram mais de 15 dias entre a data em que o contribuinte tomou ciência da
notificação - 24/7/2.002 - e a data em que foi postada a peça impugnatória - 28/8/2.002 -
a mesma foi considerada intempestiva.
DA DECISÃO
6. Por ter sido interposta intempestivamente, a defesa não foi conhecida.
CONCLUSÃO:
Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006724/2011-68
3
JULGO procedente o presente lançamento fiscal, e
DECIDO: Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário
constante da presente NFLD.
Cientificada da decisão, em 03/12/2002 (fls. 128/129), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 17/12/2002, recurso (fls. 132/140), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Dos
Fatos; II – Preliminarmente: II.1 – Cerceamento à defesa; III – No Mérito: III.1 – Dos vícios na
apuração dos tributos; III.2 – A Taxa Selic; III.3 – A duplicidade da incidência de juros. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
insubsistência e improcedência da NFLD, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 196),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A contribuinte, de fato, tomou ciência, por procurador habilitado, da
NFLD para cobrança do débito fiscal apurado, em 24/07/2002 (fl. 3).
Logo, a contagem de prazo de quinze dias para apresentação de impugnação iniciou
em 25/07/2002 (quinta-feira), se encerrando impreterivelmente no dia 08/08/2002 (quinta-feira).
Assim, a peça impugnatória apresentada via postal, somente em 28/08/2002 (fls. 70), é há muito
intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação, vale transcrever a legislação vigente à época sobre a matéria:
. Lei no 8.212/91:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006724/2011-68
4
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
. Decreto no 3.048/99 (RPS)
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
(...)
§ 2o Recebida a notificação, a empresa, o empregador doméstico ou o segurado terão o
prazo de quinze dias para efetuar o pagamento ou apresentar defesa.
§ 3o Decorrido esse prazo, será automaticamente declarada a revelia, considerado, de
plano, procedente o lançamento, permanecendo o processo no órgão jurisdicionante,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação,
indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o infrator terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para apresentar defesa.
. Portaria MPAS no 357, de 17/04/2002:
Art. 5o A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, poderá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
ciência do procedimento impugnado.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2402-006.820 (sessão de 06/07/2020),
onde o ilustre relator Ricardo Chiavegatto de Lima, com percuciência assim manifestou, cujas
razões de decidir perfilho:
11. Neste diapasão, também sejam analisados aspectos temporais presentes no caso em
pauta. Primeiramente, recorde-se que a ciência da NFLD ocorreu no dia 09/04/2007 (efls.
38), e conforme orientações contidas no seu relatório Instruções para o Contribuinte (e-
fls. 05), o prazo para impugnação seria até o dia 24/04/2007, de acordo com a legislação
previdenciária vigente, parágrafo 1o, art. 37, da Lei no 8.212/91 e no art. 8o e 34 da
Portaria MPS no 520/2004.
12. Em que pesem os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), abaixo transcritos, verifica-se que, no caso em pauta, o prazo de
quinze dias para interposição de impugnação indicado na NFLD e na legislação
previdenciária então vigente se encerraram antes do início da vigência da lei
11.457/2007 (24/04/2007, anterior a 02/05/2007):
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006724/2011-68
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973.
§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas
aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste
Código.
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados
em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(...)
13. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta intempestiva,
uma vez apresentada na data de 02/05/2007 (e-fls. 49).
14. Indubitavelmente constatada a intempestividade da Impugnação pela DRJ/BHE, deve
ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e,
consequentemente, sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Sendo constatado que que a impugnação foi apresentada após o prazo regulamentar
estabelecido na então vigente legislação previdenciária, não foi instaurada a fase
litigiosa.
15. Não há portanto como ser procedido o exame do mérito da lide, conforme pretendido
pela contribuinte, uma vez que, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às
alegações de mérito, porque delas não se toma conhecimento.
16. Impertinente o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Constata-se a
ocorrência do instituto da preclusão processual, não cabendo portanto a apreciação de
quaisquer razões de mérito pela primeira instância administrativa.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 24/07/2002, a ciência regular e válida da
NFLD (fls. 3), deve-se contar a partir dessa data o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o
débito, prazo este encerrado no dia 08/08/2002. Portanto, não há como considerar tempestiva a
peça impugnatória apresentada somente em 28/08/2002 (fls. 70).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.004 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006724/2011-68
6

Fl. 202
DF CARF MF
Original